Tribunal: STM
Processo: 7000868-94.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. REJEIÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REFORMA DO DECISUM DE PRIMEIRO GRAU. PROVIMENTO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Civil recebia, de forma indevida, pensão de sua falecida genitora por vários anos. O juiz a quo rejeitou a denúncia sob o fundamento de que houve a prescrição, entendendo que o delito de estelionato previdenciário é crime instantâneo de efeitos permanentes.
No entanto, a jurisprudência das Cortes superiores firmou entendimento de que esse tipo penal tem natureza dual, de modo que, quando o delito for cometido pelo infrator, mas visando auxiliar terceiro a se beneficiar, indevidamente, do engodo, trata-se de crime instantâneo de efeitos permanentes, e, por essa razão, a contagem do prazo prescricional se inicia com o recebimento do primeiro benefício indevido da pensão.
Por outro lado, caso o delito seja praticado pelo próprio beneficiário da fraude, locupletando-se dos valores depositados, erroneamente, na conta bancária da pensionista, mesmo após a morte dela, cuida-se de crime permanente, em que a prescrição só começa a contar no dia do último depósito indevido dessa pensão, ou seja, quando cessar a permanência, exatamente como ocorreu na vertente quaestio.
Provimento do recurso ministerial, para revogar a decisão a quo e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
23/08/2023, 16:31
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591493489838&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/08/2023
A 10/08/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000868-94.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARCOS MANCINI
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, PARA, DESCONSTITUINDO A DECISÃO
PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, RECEBER A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DO CIVIL MARCOS MANCINI, COMO INCURSO
NO ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, DETERMINANDO A BAIXA DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO
FEITO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE
EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE
CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

23/08/2023, 16:31
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591493489838&evento=72169...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

23/08/2023, 16:32
:: 40001353552 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
1/12
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000868-94.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARCOS MANCINI
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
REJEIÇÃO
DA
EXORDIAL ACUSATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA
DO
ESTADO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CRIME
PERMANENTE.

INDÍCIOS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. REFORMA DO DECISUM DE PRIMEIRO
GRAU. PROVIMENTO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Civil recebia, de forma indevida, pensão de sua falecida genitora por
vários anos. O juiz a quo rejeitou a denúncia sob o fundamento de que
houve a prescrição, entendendo que o delito de estelionato
previdenciário é crime instantâneo de efeitos permanentes.
No entanto, a jurisprudência das Cortes superiores firmou
entendimento de que esse tipo penal tem natureza dual, de modo que,
quando o delito for cometido pelo infrator, mas visando auxiliar
terceiro a se beneficiar, indevidamente, do engodo, trata-se de crime
instantâneo de efeitos permanentes, e, por essa razão, a contagem do
prazo prescricional se inicia com o recebimento do primeiro benefício
indevido da pensão.
Por outro lado, caso o delito seja praticado pelo próprio beneficiário da
fraude, locupletando-se dos valores depositados, erroneamente, na
conta bancária da pensionista, mesmo após a morte dela, cuida-se de
crime permanente, em que a prescrição só começa a contar no dia do
último depósito indevido dessa pensão, ou seja, quando cessar a
permanência, exatamente como ocorreu na vertente quaestio.
Provimento do recurso ministerial, para revogar a decisão a quo e
determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem. Decisão por
unanimidade.
7000868-94.2022.7.00.0000
40001353552 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:32
:: 40001353552 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
2/12
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar
provimento ao recurso ministerial, para, desconstituindo a decisão proferida pelo
juízo de primeiro grau, receber a denúncia oferecida em desfavor do civil Marcos
Mancini, como incurso no art. 251 do Código Penal Militar, determinando a baixa
dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.
Brasília, 07 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM, com
fulcro no art. 516 do CPPM, contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 2ª CJM, exarada nos autos do IPM nº 7000113-44.2021.7.02.0002,
que declarou extinta a punibilidade do denunciado, sob o fundamento de prescrição
da pretensão punitiva pela pena em abstrato, e, dessa forma, rejeitou a Denúncia
apresentada pelo MPM.
No presente caso, o IPM nº 7000113-44.2021.7.02.0002 foi instaurado
no âmbito do Grupamento de Apoio de São Paulo, com vistas a apurar a possível
prática do crime de Estelionato (art. 251 do CPM) praticado pelo civil MARCOS
MANCINI, filho da pensionista falecida.
Em síntese, constam nos autos do referido IPM que, embora tenha
ocorrido o falecimento da Sra. Wanda Casarim Mancini em
03/09/2005, pensionista, nunca houve a comunicação do óbito dela á Aeronáutica.
Somente em 05/09/2019, o Setor administrativo da Unidade Militar,
em consulta ao site da Receita Federal do Brasil, descobriu a fraude.
Dentro desse lapso temporal foram depositados valores na conta da
falecida que, com as devidas atualizações até a data de 10/02/2022, somavam o
valor de 1.632.256,35 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil, duzentos e
cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos).
Diante dessa irregularidade, foi procedida a realização de diligências
para apuração do fato, ocasião em que foram juntados aos autos:
7000868-94.2022.7.00.0000
40001353552 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:32
:: 40001353552 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
3/12
- o comprovante da situação cadastral no CPF da falecida (evento 01,
doc. 02, fl. 5 do IPM nº 7000113-44.2021.7.02.0002),
- as atualizações cadastrais e os comprovantes de recadastramento da
Pensionista (evento 01, doc. 02, fls. 06/08 e 11 e doc. 3, fl. 19, do IPM nº 7000113-
44.2021.7.02.0002),
- os contracheques da pensionista (evento 01, docs. 03/05, do IPM nº
7000113-44.2021.7.02.0002),
- a Certidão de Óbito da pensionista Sra. Wanda Casarim Mancini
(evento 01, doc. 07, fl. 6, do IPM nº 7000113-44.2021.7.02.0002) e
- o depoimento do 2T QOEA SVM ALEX JULIO RIGAUD (evento
01, doc. 13, fl. 6, do IPM nº 7000113-44.2021.7.02.0002).
No decorrer do inquérito, foi solicitada pelo MPM a Quebra do Sigilo
Bancário (PQS) do denunciado MARCOS MANCINI e de sua falecida mãe, Sra.
Wanda Casarim Mancini, dando origem ao PQS nº 7000136-87.2021.7.02.0002.
Verificaram-se, no âmbito desse Processo de Quebra de Sigilo,
movimentações constantes na conta da pensionista, após sua morte, durante todo o
período em que a possível fraude ocorria, inclusive entre a conta bancária da
falecida e do ora denunciado.
Por fim, o Relatório de Análise de Transações Bancárias concluiu pela
ocorrência de dano ao Erário no montante de 1.632.256,35 (um milhão, seiscentos e
trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos),
atualizado até 10/02/2022, causado pelo civil MARCOS MACINI.
Não foi possível a oitiva do investigado, uma vez que não foi
encontrado pela autoridade militar (evento 22, do IPM nº 7000113-
44.2021.7.02.0002).
Entretanto, nos autos do PQS, o investigado respondeu e-mail
informando que não tem envolvimento no fato investigado e que teria informado a
FAB do falecimento da pensionista sua mãe.
Assim, o MPM, no dia 02/06/2022, denunciou o Sr. MARCOS
MANCINI pela pratica do crime previsto no art. 251, caput ̧ do CPM (Evento 35 do
IPM nº 7000113-44.2021.7.02.0002).
Contudo, o magistrado de origem rejeitou a Peça Acusatória por
entender que, in tela, trata-se de um crime instantâneo de efeito permanente e,
portanto, houve a prescrição da pretensão punitiva no período entre 03/09/2005 e
7000868-94.2022.7.00.0000
40001353552 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:32
:: 40001353552 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
4/12
1º/10/2019. Para tanto, fundamentou o seguinte:
“(...) 5. Na verdade, tenho comigo que os autos cuidam de hipótese transparente do
já conhecido “estelionato previdenciário”.
6. Trata-se, ao meu ver, tal modalidade delitiva, de um crime instantâneo de efeitos
permanentes.
7. Por conseguinte, afastada está a continuidade delitiva e, em sendo assim, a sua
consumação se dá com o recebimento da primeira prestação do benefício
indevido, devendo ser contado, daí, o prazo prescricional.
8. No caso dos autos, levando-se em consideração a pena máxima prevista para o
crime de estelionato, que é de sete anos de reclusão (artigo 251 do Código Penal
Militar), o seu prazo de prescrição em abstrato será de doze anos (artigo 125, IV,
do mencionado Código).
9. Como dito, em tratando a hipótese dos autos de modalidade de crime instantâneo
de efeitos permanentes, é certo afirmar que a sua consumação se deu quando do
recebimento da primeira prestação do benefício indevido, sendo que, daí deve se
iniciar a contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva.
10. Assim, segundo a denúncia, o denunciado teria obtido vantagem ilícita a partir
de setembro de 2005, mais precisamente no dia 03 de setembro, quando então teria
sacado valores da conta corrente da ex-pensionista, após o falecimento desta
última.
11. Ora, neste raciocínio, levando-se em consideração a contagem de prazo
prevista no artigo 16 do Código Penal Militar, é certo afirmar que às 24 horas do
dia 02 de setembro de 2017, expirou-se o prazo permitido para que o Estado então
pudesse exercer o seu jus puniendi.
12. Portanto, de há muito está prescrito o crime imputado ao denunciado, uma vez
que, como se viu, a sua prescrição se daria em doze anos.
13.
Dentre inúmeros outros existentes, citamos os seguintes Habeas
Corpus julgados pelo Supremo Tribunal Federal, onde então se entendeu que o
conhecido estelionato previdenciário cuida de hipótese de crime instantâneo de
efeitos permanentes, cuja consumação se dá quando do recebimento da primeira
prestação do benefício indevido, daí devendo ser contado o prazo de prescrição da
pretensão punitiva. São eles:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prescrição da pretensão punitiva. Ocorrência.
Estelionato contra a Previdência Social. Art. 171, § 3º, do CP. Uso de certidão falsa
para percepção de benefício. Crime instantâneo de efeitos permanentes. Diferença
do crime permanente. Delito consumado com o recebimento da primeira prestação
da pensão indevida. Termo inicial de contagem do prazo prescritivo.
Inaplicabilidfade do art. 111, III, do CP. HC concedido para declaração da extinção
da punibilidade. Precedentes. É crime instantâneo de efeitos permanentes o
chamado estelionato contra a Previdência Social (art. 171, § 3º, do Código Penal)
7000868-94.2022.7.00.0000
40001353552 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:32
:: 40001353552 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
5/12
e, como tal, consuma-se ao recebimento da primeira prestação do benefício
indevido, contando-se daí o prazo de prescrição da pretensão punitiva.(HC 82965,
Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 12/02/2008, (...).)
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CRIME
INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA. Segundo precedentes recentes do Supremo Tribunal
Federal, o chamado estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º) é crime
instantâneo de efeitos permanentes. Por conseguinte, a sua consumação se opera
com o recebimento da primeira prestação do benefício indevido, contando-se, daí, o
prazo prescricional (HC 99.363, rel. p/ o acórdão min. Cezar Peluso, DJe de
19.02.2010). No caso, a sentença registrou as "condutas delituosas iniciaram em
maio de 1998", sendo que a denúncia somente foi recebida em 02.05.2008.
Considerando que entre a consumação do ilícito e o recebimento da inicial
acusatória se passaram mais de quatro anos, impõe-se o reconhecimento da
prescrição do crime pelo qual a paciente foi condenada, uma vez que o montante da
pena aplicada foi de dois anos (art. 125, VI, § 2º, a, e § 5º, I, do Código Penal
Militar, c/c os arts. 109, V, 110, §§ 1º e 2º, e 117, I, do Código Penal, na redação
anterior à Lei 12.234/2010, por ter o fato ocorrido antes da sua entrada em vigor, o
que se deu em 06.05.2010). Ordem concedida, para declarar extinta a punibilidade
da paciente, pela ocorrência da prescrição, considerada a pena em concreto.(HC
103407, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
10/08/2010, (...).)
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prescrição da pretensão punitiva. Ocorrência.
Estelionato contra a Previdência Social. Art. 171, § 3º, do CP. Uso de certidão falsa
para percepção de benefício. Crime instantâneo de efeitos permanentes. Diferença
do crime permanente. Delito consumado com o recebimento da primeira
prestação do adicional indevido. Termo inicial de contagem do prazo prescritivo.
Inaplicabilidade do art. 111, III, do CP. HC concedido para declaração da extinção
da punibilidade. Precedentes. Voto vencido. É crime instantâneo de efeitos
permanentes o chamado estelionato contra a Previdência Social (art. 171, § 3º, do
Código Penal) e, como tal, consuma-se ao recebimento da primeira prestação do
benefício indevido, contando-se daí o prazo de prescrição da pretensão punitiva.
(HC 99363, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: CEZAR PELUSO,
Segunda Turma, julgado em 17/11/2009 (...).)
14. Isto posto, DECLARO extinta a punibilidade do denunciado, pela ocorrência
da prescrição do crime imputado ao seu desfavor e, por consequência, REJEITO a
denúncia oferecida, em conformidade com o artigo 125, IV, do Código Penal
Militar e artigo 78, “c”, do Código de Processo Penal Militar. (...)”. (Grifo nosso.)
Irresignado, o MPM interpôs o presente Recurso (evento 45, IPM nº
7000113-44.2021.7.02.0002).
Em suas razões, o Parquet Militar rechaçou os argumentos do
Magistrado que rejeitou a Exordial Acusatória. Para tanto, sustentou que o delito não
se trata de estelionato previdenciário, uma vez que o crime ocorreu em face da
Administração Militar – que foi a vítima da fraude, e não contra o INSS. Aduz, por
fim, que se trata de crime permanente e não de delito instantâneo de
7000868-94.2022.7.00.0000
40001353552 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:32
:: 40001353552 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
6/12
efeito permanente. Dessa forma, sustenta que a Denúncia deve ser recebida por ter o
civil MARCOS MANCINI incorrido no crime de estelionato previsto no caput do
art. 251 do CPM (evento 01, doc. 02).
Em contrarrazões, a Defesa sustenta que deve ser mantida a Decisão de
origem, tendo em vista que o crime é instantâneo de efeito permanente, ocorrendo
assim a prescrição (evento 01, doc. 03).
Em juízo de retratação, o douto Magistrado manteve, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, o Decisum recorrido (Evento 76 do IPM nº 7000113-
44.2021.7.02.0002).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, opinou pelo conhecimento e
pelo provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, argumentando, em síntese,
que a fraude ocorreu mês a mês durante todo o período, e que este tribunal: “possui
o sedimentado entendimento no sentido de que o crime de estelionato, previsto no
art. 251, do CPM, quando as vantagens indevidas são de trato sucessivo, é
permanente, consumando-se durante todo o período de recebimento”.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser
conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão de primeira
instância, que rejeitou a Exordial Acusatória oferecida em desfavor do civil
MARCOS MANCINI, como incurso no art. 251 (estelionato), caput, do CPM.
Ao compulsar os autos, verifica-se que assiste razão ao MPM, uma vez
que, data vênia, a Decisão de primeiro grau mostra-se equivocada, pelas razões que
adiante serão demonstradas.
O cerne da controvérsia nesse caso é a natureza jurídica da prescrição
da pretensão punitiva, nos casos envolvendo o crime de estelionato previdenciário.
No caso sub examine, o Juízo a quo fundamentou sua Decisão de
rejeição da Denúncia, ora atacada, no sentido de que o crime cometido pelo
denunciado é conhecido pela doutrina e pela jurisprudência, como “estelionato
previdenciário”. Nessa mesma Decisão, o magistrado ressaltou, ainda, que esse tipo
7000868-94.2022.7.00.0000
40001353552 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:32
:: 40001353552 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
7/12
penal, por ser um crime instantâneo de efeitos permanentes, tem como
início, para a contagem do prazo prescricional, o recebimento do
primeiro benefício indevido da pensão.
Para robustecer seu posicionamento, o aludido magistrado colacionou
precedentes do STF, sustentando que a conduta perpetrada pelo ora denunciado é
crime instantâneo de efeitos permanentes.
No entanto, com todas as vênias, temos que não seja bem esse o
entendimento que vem predominando, atualmente, nos Tribunais Superiores,
inclusive na Suprema Corte.
De início, vale a pena diferenciar o crime permanente do delito
instantâneo de efeitos permanentes.
Segundo a doutrina de Guilherme de Sousa Nucci:
“Os delitos instantâneos são aqueles cuja consumação se dá com uma única
conduta e não produzem um resultado prolongado no tempo. Assim, ainda que a
ação possa ser arrastada no tempo, o resultado é sempre instantâneo (ex.:
homicídio, furto, roubo).
Os delitos permanentes são os que se consumam com uma única conduta, embora a
situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queira o agente.
Exemplo disso é o sequestro ou cárcere privado. Com a ação de tirar a liberdade da
vítima, o delito está consumado, embora, enquanto esteja esta (vítima) em cativeiro,
por vontade do agente, continue o delito em franca realização. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua
realização, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência.”.
(Manual de Direito Penal, Parte Geral e Parte Especial, 5ª edição, Ed. RT, São
Paulo, 2009, pag. 171.) (Grifos nossos.)
Quanto à natureza jurídica do delito de estelionato previdenciário, o
STF vem decidindo da seguinte forma:
- se esse crime for cometido por terceiro, visando auxiliar outra
pessoa a se beneficiar da pensão, o crime, de fato, será instantâneo de efeitos
permanentes, que, pelo visto, não foi o que aconteceu na
vertente quaestio, permissa vênia ao Juízo de primeiro grau.
- por outro lado, se esse estelionato for praticado pela mesma pessoa
que vier a se locupletar, posteriormente, do benefício, o crime passa a ser de
natureza permanente, que é o caso dos autos, já que foi o próprio denunciado
MARCOS MANCINI quem fraudou o Erário e se beneficiou dos valores, que
eram depositados mês a mês na conta bancária de sua mãe falecida.
7000868-94.2022.7.00.0000
40001353552 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:32
:: 40001353552 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
8/12
Tal relativização no posicionamento do STF, nesse tipo de conduta,
pode ser constatada em seus precedentes, in verbis:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
CRIME
MILITAR.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIÁRIO DAS PARCELAS INDEVIDAS. CRIME
PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HIGIDEZ DA PRETENSÃO
PUNITIVA. ORDEM INDEFERIDA. 1. Em tema de estelionato previdenciário, o
Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência firme quanto à natureza
binária da infração. Isso porque é de se distinguir entre a situação fática daquele
que comete uma falsidade para permitir que outrem obtenha a vantagem indevida, daquele que, em interesse próprio, recebe o
benefício ilicitamente.
No primeiro caso (terceiro que favorece outrem a se beneficiar), a conduta, a
despeito de produzir efeitos permanentes no tocante ao beneficiário da indevida
vantagem, materializa, instantaneamente, os elementos do tipo penal (ou seja, fica
caracterizado nesse caso o crime instantâneo de efeitos permanentes).
Já (no segundo caso,) naquelas situações em que a conduta é cometida pelo
próprio beneficiário e renovada mensalmente, o crime assume a natureza
permanente, dado que, para além de o delito se protrair no tempo, o agente tem o
poder de, a qualquer tempo, fazer cessar a ação delitiva. Precedentes. 2. No caso, o
paciente, indevidamente, sacou os valores depositados na conta-corrente de sua
falecida irmã no período de janeiro de 2000 a maio de 2005. É falar: em proveito
próprio, ele cometeu a fraude contra a Administração Militar. Donde ressai a
natureza permanente da infração, a atrair a incidência do inciso III do art. 111 do
Código Penal. 3. Habeas corpus indeferido. Decisão Indeferida a ordem, nos
termos do voto do Relator. Decisão unânime. (STF, HC nº 104880/RJ, Relator
Ministro AYRES BRITO, Data da Publicação: 21/10/2010.) (Grifos nossos.)
Em outra ocasião, bem mais atual, em 12/04/2019, o STF, ao apreciar
essa mesma matéria, assim decidiu:
“EMENTA DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO
SOB
A
ÉGIDE
DO
CPC/1973.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. SAQUE INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR. CRIME
COMETIDO
POR
CIVIL
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO NA ORIGEM. SÚMULA
Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Compete à Justiça Militar o
julgamento do crime de estelionato (art. 251, caput, do Código Penal
Militar) praticado em detrimento do Serviço de Inativos e Pensionistas da
Marinha. O saque indevido de benefício de pensão militar efetuado por civil afeta
bens e serviços das instituições militares, estando justificada a competência da
Justiça Militar. Precedentes. (...). Não há falar em afronta aos preceitos
constitucionais indicados nas razões recursais. (...). 3. O crime de estelionato
previdenciário, quando praticado pelo próprio beneficiário das prestações, tem
7000868-94.2022.7.00.0000
40001353552 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:32
:: 40001353552 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
9/12
caráter permanente, cessando a atividade delitiva apenas com o fim da percepção
das prestações. Iniciado o prazo prescricional com a cessação da atividade
delitiva, incabível o reconhecimento da extinção da punibilidade no caso
concreto. (...). 5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão da Turma, por
unanimidade, conheceu do agravo e negou lhe provimento, nos termos do voto da
Relatora. Primeira Turma, Sessão Virtual de 29.3.2019 a 4.4.2019.”. (STF, ARE nº
835894, Relatora Ministra ROSA WEBER, Data da Publicação: 12/04/2019.)
(Grifos nossos.)
Esta Egrégia Corte, a exemplo do STF, da mesma maneira, firmou
entendimento de que, nos “casos de estelionato previdenciário, quando o
Agente fraudador é o próprio beneficiário dos pagamentos sucessivos, o crime é
permanente”. (Apelação nº 7000809-77.2020.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Publicado em 15/04/2021).
Ao apreciar esse mesmo assunto, em outra oportunidade, este Tribunal
assim entendeu:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU. (....). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DO ADITAMENTO À
DENÚNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. (...). PRELIMINARES REJEITADAS.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. CO-AUTORIA. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. (...). DELITO
PRATICADO PELAS PRÓPRIAS BENEFICIÁRIAS. READEQUAÇÃO DO
APENAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
(...).
Impossibilidade de se cogitar falar em prescrição da pretensão punitiva estatal,
porquanto não decorreu o lapso temporal apto a acarretar a prescrição pela pena
em abstrato ou a prescrição retroativa.
(...).
O tipo do art. 251 do CPM tutela a inviolabilidade patrimonial, atacada pela
prática de atos enganosos. Além disso, quando praticado em desfavor da Força,
como no caso, protege o próprio patrimônio sob a Administração Militar.
(...).
O raciocínio deste Tribunal, por questões de política criminal, é claro ao firmar a
permanência do crime de estelionato previdenciário praticado pelo próprio
beneficiário, quando as rendas mensais perduram temporalmente, a impedir o
reconhecimento da continuidade delitiva. (...). (STM, Apelação nº 7000657-
63.2019.7.00.0000, Relatora Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, Publicado em 01/12/2020.) (Grifos nossos.)
7000868-94.2022.7.00.0000
40001353552 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:32
:: 40001353552 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
10/12
Vê-se que, a considerar a doutrina e a jurisprudência supra, fica claro
que o entendimento do magistrado a quo encontra-se equivocado e contrário ao
posicionamento dos Tribunais Superiores, sobretudo do STF, que em julgamentos
mais recentes, relativizou seu posicionamento quanto à natureza jurídica dessa
conduta delitiva, nos moldes já demonstrados anteriormente.
Portanto, se no contexto fático, as investigações realizadas pela
Organização Militar apontaram no sentido de que a pessoa que manteve a
Administração Militar em erro – no caso o civil MARCOS MANCINI – foi a
mesma que se beneficiou da pensão que era depositada mensalmente na conta da
pensionista, então claro está que a conduta desse denunciado se enquadra, com
perfeição, na seara do crime permanente, e, por essa razão, o estado de flagrância se
estende no tempo, apenas cessando essa atividade criminosa, com o fim do
recebimento das prestações, exatamente como aconteceu in tela.
Consequentemente, dúvidas não há de que a contagem da prescrição
nos crimes permanentes somente se inicia após o término da conduta delitiva, o que
nos leva a crer que se torna incabível o reconhecimento da extinção da
punibilidade do denunciado MARCOS MANCINI na vertente quaestio, tornando-
se, desse modo, imperioso que a Denúncia seja recebida, para melhor
apurar, e aprofundar, os fatos em colação.
Até porque, conforme já ressaltado linhas atrás, há elementos
probatórios suficientes nos autos em condições de se concluir que foi o próprio
denunciado quem manteve a Administração Castrense em erro para poder sacar, mês
a mês, de forma indevida, os valores depositados pelas Forças Armadas na conta
corrente de sua falecida genitora no período compreendido entre 03/09/2005 a
1º/10/2019.
Ainda nesse caminhar, depois que o Setor administrativo de pessoal da
referida Instituição Militar descobriu a fraude no ano de 2019, instaurou-se a
necessária Sindicância, ocasião em que, durante as investigações, o
denunciado MARCOS MANCINI – em contato com militares da Seção de
Inativos – afirmou que era a pessoa responsável por administrar os interesses
financeiros da pensionista, bem como pela apresentação anual dela perante a
Administração Castrense para fazer prova de vida.
Ocorre que, para continuar recebendo, de maneira ilícita, os valores
que eram depositados, mensalmente, na conta sua mãe, após a morte dela no ano
de
2005,
o
denunciado
MARCOS
MANCINI
afirmou
aos
militares
da Sindicância – instaurada em 2019 – que a pensionista estava viva, tendo,
inclusive, entregado ao militar encarregado das investigações um documento que,
em tese, teria sido assinado por ela.
7000868-94.2022.7.00.0000
40001353552 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:32
:: 40001353552 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
11/12
O fato é que a apresentação desse documento ao Setor de Inativos e
Pensionistas da Força pelo civil MARCOS MANCINI fez os militares levantarem
suspeitas, bem como elementos indiciários durante as investigações, de que ele teria
se utilizado de uma terceira pessoa, supostamente idosa – porém ainda não
identificada –, para comparecer à Administração Militar e fazer prova de
vida, como se sua mãe fosse, durante todos esses anos, após a morte dela, no
intuito de manter a Organização Militar em erro para permanecer recebendo, de
forma fraudulenta, a pensão que ela tinha direito antes de falecer.
Para piorar a situação desse denunciado, consta inclusive dos autos,
documento firmado pelo Setor de pessoal da Instituição Castrense, atestando que
militares entraram em contato, por telefone, com a residência da pensionista no dia
20/01/2020, ou seja, ainda durante as investigações, oportunidade em que,
estranhamente, alguém, de nome MARCELO, informou-lhes que ela estava
internada na UTI, quando, na verdade, a pensionista já tinha falecido há muito
tempo (em 2005), conforme mencionado alhures.
Igualmente, foi possível constatar, no Processo de Quebra do Sigilo
Bancário anexado aos autos, que, durante todo o período da fraude, ocorreram
movimentações entre as contas bancárias do civil MARCOS MANCINI e de sua
genitora e pensionista, após o óbito dela.
Portanto, conforme se observa, todas as evidências e os demais
elementos de provas identificados no decorrer das diligências investigativas
carreiam contra o denunciado MARCOS MANCINI, ensejando que a conduta por
ele praticada, nesse caso, trata-se de crime permanente, e não delito instantâneo
de efeitos permanentes, como entendeu o Juízo de primeiro grau, concessa vênia,
tendo em vista que ele próprio se beneficiava dos valores depositados de forma
irregular em favor da falecida, significando dizer que a prescrição só começa a
contar no dia do último depósito, ou seja, quando cessar a permanência, e não na
data do primeiro recebimento indevido dessa pensão.
Noutro giro, se existissem provas nos autos, no sentido de que o
denunciado MARCOS MANCINI estava fraudando a Administração Militar, para
mantê-la em erro, visando beneficiar uma terceira pessoa, aí sim, sua conduta se
encaixaria no rol dos crimes instantâneos de efeitos permanentes e a decisão de
rejeição de Denúncia – devido à ocorrência da prescrição – proferida pelo Juízo de
origem estaria acobertada pelo manto da legalidade, porque o lapso prescricional
passaria a contar do primeiro recebimento irregular da pensão, conforme relatado
alhures. Porém, não é o caso dos autos, visto que o aludido civil fraudou o
Erário para beneficiar a si próprio, e não a terceiros.
7000868-94.2022.7.00.0000
40001353552 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:32
:: 40001353552 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
12/12
Assim, levando-se em consideração que o estelionato in tela se trata de
um crime permanente, a prescrição deve ser iniciada a partir do recebimento do
último benefício indevido, que, na vertente quaestio, ocorreu no mês de setembro
de 2019, evidenciado, por essa razão, que não transcorreu o lapso prescricional
nesse contexto. Isso porque, essa prescrição somente ocorrerá 12 (doze) anos
após esse mês e ano, conforme prevê o art. 125, inciso IV, c/c o art. 125, § 2º,
alínea “c”, ambos do CPM.
Ainda, havendo fortes indícios de autoria e de prova de materialidade,
bem como considerando que a prescrição da pretensão punitiva não ocorreu nesse
contexto fático, temos que a Decisão de primeiro grau, que rejeitou a Denúncia
contra o ora denunciado, merece ser reformada, para que seja instaurada a
persecução penal.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Ministerial, para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau,
receber a Denúncia oferecida em desfavor do civil MARCOS MANCINI, como
incurso no art. 251 do Código Penal Militar, determinando a baixa dos autos ao
Juízo de origem para o regular processamento do feito.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353552v7 e
do código CRC 996546bf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 23/8/2023, às 15:49:12
7000868-94.2022.7.00.0000
40001353552 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR